Tribunal: TJES
Processo: 5000534-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000534-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DANIEL DA PAIXAO FERREIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão de id n. 7703136 (dos autos originários n.
500
0751-87.2021.8.08.0026
), que
nos autos da “ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência c/c reparação por danos morais e materiais” ajuizada contra ela por
DANIEL DA PAIXÃO FERREIRA
determinou a instalação de energia elétrica, salvo se o padrão construído pelo autor não se coadunar com as exigências administrativas, caso em que o requerido deverá justificar fundamentadamente a eventual irregularidade.

Em suas razões (id n. 2051544), aduz a agravante, em síntese que: (i) o padrão de instalação do autor está em desacordo com as normas de segurança estabelecidas ela ANEEL; (ii) esteve no local por duas vezes para realizar a alteração da carga para ligação do padrão do imóvel do agravado, mas em razão de irregularidades técnicas e de segurança não realizou a ligação nova no imóvel; (iii) o agravado não providenciou sanar as irregularidades para a execução do serviço; (iv) no dia 10/12/2021 foi diligenciada visita técnica para atendimento da liminar concedida nos autos, porém ao chegarem ao local não foi possível cumprir o comando judicial de execução dos serviços porque os técnicos verificaram irregularidades no padrão e a necessidade de agrupamento do medidor; (v) o valor fixado a título de multa é desproporcional.

Mediante a decisão de id n. 2067965 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões (id 2269234).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão de id n. 7703136 (dos autos originários n.
500
0751-87.2021.8.08.0026
), que
nos autos da “ação de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência c/c reparação por danos morais e materiais” ajuizada contra ela por
DANIEL DA PAIXÃO FERREIRA
determinou a instalação de energia elétrica, salvo se o padrão construído pelo autor não se coadunar com as exigências administrativas, caso em que o requerido deverá justificar fundamentadamente a eventual irregularidade.

Em suas razões (id n. 2051544), aduz a agravante, em síntese que: (i) o padrão de instalação do autor está em desacordo com as normas de segurança estabelecidas ela ANEEL; (ii) esteve no local por duas vezes para realizar a alteração da carga para ligação do padrão do imóvel do agravado, mas em razão de irregularidades técnicas e de segurança não realizou a ligação nova no imóvel; (iii) o agravado não providenciou sanar as irregularidades para a execução do serviço; (iv) no dia 10/12/2021 foi diligenciada visita técnica para atendimento da liminar concedida nos autos, porém ao chegarem ao local não foi possível cumprir o comando judicial de execução dos serviços porque os técnicos verificaram irregularidades no padrão e a necessidade de agrupamento do medidor; (v) o valor fixado a título de multa é desproporcional.

Mediante a decisão de id n. 2067965 deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões (id 2269234).

O presente agravo deve ser provido. Explico.

Trata-se de ação de obrigação de fazer visando a instalação de serviços de energia elétrica.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular deferiu, desde logo,
o “requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a instalação da energia elétrica ao Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em prol do Requerente, salvo se o padrão construído pelo Requerente não se coadunar com as exigências administrativas para o caso,
caso em que deverá o Requerido justificar fundamentadamente a eventual irregularidade
”
(id n.
7703136
dos

autos originários n.
500
0751-87.2021.8.08.0026
).

Pois bem.

É importante destacar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

______

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, verifico, ao menos nesta fase embrionária da relação processual, que, por meio da nota de serviço de n. 15001200916, não foi possível a instalação da energia elétrica, uma vez que os técnicos da agravante constataram a existência de irregularidades no padrão e a necessidade de realização de agrupamento do medidor do agravado. Ademais, houve a especificação dos motivos técnicos e de segurança que impediram a instalação do equipamento para o fornecimento de energia elétrica pela agravante, conforme se verifica no relatório de visita técnica de fls. 9 (id 2051544).

Dessa maneira, ao menos diante de uma cognição preambular da matéria – típica do momento em que proferida a r. decisão recorrida, e diante da necessidade de maior aprofundamento probatório e da informação da possibilidade de colocação em risco da segurança do agravado e também da coletividade, entendo que não é possível compelir a agravante a proceder com a instalação dos serviços para fornecimento de energia elétrica, sendo mais prudente a reforma da decisão recorrida.

Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES CAPAZES DE OCASIONAR EVENTO DANOSO A PESSOAS E BENS. NATUREZA DAS ATIVIDADES DE ¿BOITE¿ E MOTEL COM ATENDIMENTO A GRANDE CONTINGENTE DE PESSOAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 170, DA RESOLUÇÃO Nº 414⁄2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na hipótese, consoante se depreende do Termo de Vistoria no estabelecimento das Recorridas, além de restar constatado o desvio de energia por dentro da alvenaria dos padrões de energia elétrica, constatou inúmeras irregularidades capazes de colocar em risco a segurança do estabelecimento e das pessoas que ali frequentam, notadamente dado o objeto social compreender as atividades de ¿boite¿ e motel. II - A medida adotada pela Recorrente encontra respaldo no art. 170, da Resolução 414⁄2010, da ANEEL, que
autoriza o procedimento de imediata suspensão do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora em que sejam constatadas as irregularidades possam ocasionar iminente perigo de risco de vida aos usuários e a bens, independentemente de instauração de procedimento administrativo para tal finalidade
, como pontuou o Magistrado a quo. III – Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00034037720178080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04⁄07⁄2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12⁄07⁄2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA IRREGULAR. RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o serviço sem notificação prévia ao usuário, conforme arts. 140, § 3º, inciso I, e 170 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, quando constatar deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora a ensejar risco iminente de danos a pessoas. (STJ - AREsp 1128878 RS 2017/0159929-5, Relator Ministro Sérgio KUKINA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJ 08/08/2017). 2. O art. 170 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL estabelece que A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. 3.
Com efeito, O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário e vizinhos
. (TJ-SC - AI: 00091665720168240000 Ituporanga 0009166-57.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001074-20.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019) .

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a tutela de urgência nos autos de origem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO FAZER.
INSTALAÇÃO DO PADRÃO ENERGIA ELÉTRICA.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERID
O
.
AUSÊNCIA

DOS
REQUISITOS.
RISCO À SEGURANÇA DA COLETIVIDADE.

REFORMA
DA DECISÃO.

1. - A decisão recorrida que determinou a instalação de energia elétrica deve ser reformada porque há possibilidade de colocação em risco da segurança do agravado e também da coletividade.

2. O direito individual do agravado ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor a imprescindibilidade de ser observar as normas técnicas de instalação do padrão de energia.

3. - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.